Tribunal: STF
Processo: ARE 1286184
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fl. 247, Vol. 3):
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 
    - Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 CPC/2015 (art. 535 do CPC de 1973) somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (III).
    - Na espécie, há omissão a ser suprida.
    - Com efeito, o presente mandamus é preventivo, vale dizer, antecede a prática do ato coator. Anote-se que pretende o impetrante afastar possíveis óbices ao regular desempenho de suas atividades, em razão do ato ora discutido.
    - Outrossim, deixo de acolher a alegação de perda superveniente em razão do decidido no Mandado de Segurança n° 2001.61.00.031515-6, visto que a decisão proferida pelo Eg. STJ naqueles autos, afastou a incidência do art. 3° da Lei 9.718/98, aplicando a definição da base de cálculo da COFINS, nos moldes em que disposto na Lei 9.718/98 (fls. 779/782), enquanto nos presentes autos, objetiva o impetrante assegurar seu direito líquido e certo de não serem penalizados por não estar incluindo na base de cálculo da COFINS os valores relativos a juros sobre o capital próprio, tanto no que se refere àqueles já recebidos como aos próximos pagamentos que serão feitos pelas sociedades investidas (fls. 19).”
    Opostos Embargos de Declaração pela União (fl. 256, Vol. 3), foram rejeitados (fl. 283, Vol. 3).
    No apelo extremo (fl. 311, Vol. 3), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a União sustenta violação aos arts. 150, inciso II; 194, parágrafo único, incisos V e VI; e 195, caput, e inciso I, letra 'b', da Constituição Federal, pois (a) o STF já reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 609.096-RG (Tema 372); (b) considerando que “a recorrida é sociedade que tem por objeto social a participação em outras sociedades, (….) as receitas decorrentes dos juros sobre capital próprio integram o seu faturamento”; (c) “o conceito de faturamento, para fins da incidência das exações do PIS e da COFINS, nos moldes da Lei 9718/98, corresponde às receitas auferidas pela pessoa jurídica decorrentes de sua atividade empresarial, não importando o segmento econômico de qual esta participa” (fl. 326, Vol. 3).
    Inicialmente, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento dos autos, até o pronunciamento definitivo desta CORTE no RE 609.096-RG, Tema 372 (fl. 50, Vol. 4).
    Em análise de pedido de reconsideração, o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 372, ao fundamento de que a hipótese ora em debate não se ajusta ao que debatido no referido precedente paradigma (fl. 60, Vol. 4). 
    Posteriormente, em novo juízo de admissibilidade (fl. 69, Vol. 4), o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, por ser de índole infraconstitucional a discussão a respeito da tributação, ou não, de PIS e COFINS sobre juros sobre o capital próprio incidente sobre holding.
    No Agravo (fl. 75, Vol. 4), a parte agravante alega que “a controvérsia também perpassa o plano constitucional”, ressaltando, inclusive, a existência de repercussão geral em situações semelhantes.
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, destaco que a matéria em análise não guarda identidade com aquela versada no RE 609.096-RG (Tema 372), já que não se trata, no caso, de questão acerca da “exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras das instituições financeiras”, mas da exigibilidade de PIS e COFINS sobre juros sobre o capital próprio de holding, cuja atividade social consiste na participação em outras sociedades. 
    Feitos esse breves esclarecimentos, passo à análise do recurso.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o presente Recurso Extraordinário foi interposto contra acórdão que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, e deu parcial provimento à apelação para reconhecer a não incidência do PIS e da COFINS relativamente aos juros sobre capital próprio, referente ao período em que a embargante encontrava-se sob o regime da Lei 9.718/1998. Vejam-se, a seguir, os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 235-238, Vol. 3):
    “Trata-se de embargos de declaração opostos por Elo Participações S/A e outros em face da v. Acórdão de fls. 792/802 que negou provimento ao Agravo Legal, mantendo a decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação das impetrantes interposto em face da sentença que denegou a ordem pretendida e não reconheceu o direito das impetrantes de não integrarem a base de cálculo da COFINS e o PIS, com os valores recebidos a título de juros sobre o capital próprio, posto que a atividade fundamental das impetrantes é a participação em outras sociedades. 
    (…)
    No mérito propriamente dito, em relação ao período em que a apelante se encontrava sob a égide da Lei n° 9.718/98, é de rigor o reconhecimento da não incidência do PIS e da COFINS sobre os "juros sobre capital próprio". 
    O entendimento do E. Supremo Tribunal Federal e do E. Superior Tribunal de Justiça, este último em julgamento sob o rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil é cristalino ao reconhecer que, no período em que o contribuinte teve o recolhimento das contribuições em comento, com fulcro na Lei n° 9.718/98, estas não incidem sobre a parcela denominada "juros sobre o capital próprio": 
    (…)
    Portanto, é de rigor o reconhecimento do direito a não incidência do da COFINS sobre os "juros sobre capital próprio", referente ao período em que a embargante encontrava-se sob o regime da Lei n° 9.718/98. 
    Anote-se, ainda, que as Leis n.°s 10.637/02 e 10.833/03 arrolaram as hipóteses em que as receitas não integram a base de cálculo do PIS e da COFINS. 
    Ambos os instrumentos normativos disciplinam de forma expressa os dividendos e lucros, mas nenhum deles faz referência aos Juros sobre Capital Próprio, visto que os "juros" têm por finalidade a remuneração do capital próprio investido na empresa, não o resultado. 
    Ressalte-se que as Leis n.° 10.637/02 e 10.833/03 não padecem de qualquer inconstitucionalidade, ante a nova redação do art. 195, I, "b", conferida pela Emenda Constitucional 20/98. ”
    Trata-se, portanto, de matéria situada âmbito da legislação ordinária, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Nesse sentido, são os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Artigo 93, IX, da CF. Ausência de afronta. Apontada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF/88. Infraconstitucional. PIS e COFINS. Juros sobre o capital próprio. Leis 10.637/02 e 10.833/03. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição. A jurisdição foi prestada mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente.
    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.
    3. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da integração na base de cálculo do PIS e da COFINS dos juros sobre capital próprio, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03). Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário.
    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    5. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.” (ARE 1101908-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/9/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE RECEITAS HAVIDAS À TÍTULO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PELO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I – O acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 10.637/02 e 10.833/03). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 
    II – Com a negativa de provimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF). III – Agravo regimental improvido.” (AI 842.496-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 30/6/2011) 
    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE RECEITAS HAVIDAS À TÍTULO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. O Tribunal de origem, com apoio na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, decidiu pela inclusão dos juros sobre capital próprio na base de cálculo do PIS e da COFINS. Para Dissentir das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional correlata, providência vedada nesta fase processual.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 810.311-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 29/9/2016)
    Na mesma linha, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.203.893, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 1º/8/2019; AI 857.589, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 4/12/2018; ARE 1.101.902, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/3/2018; e ARE 1176014, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 18/6/2019.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente